Tribunal: TJBA
Processo: 8014206-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014206-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELE CRISTINA MENDES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALAN MENESES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO RIBEIRAO PRETO S/A

Advogado(s)
:
YURI PIMENTA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL DA PARTE CONTROVERSA. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual a autora pleiteia revisão de cláusulas contratuais, descaracterização da mora, indenização e, liminarmente, autorização para pagamento do valor incontroverso e vedação de negativação. A decisão agravada entendeu ausente a probabilidade do direito. A agravante sustenta abusividade dos juros remuneratórios, superiores à média do mercado, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) estabelecer se a cobrança de juros muito superiores à média de mercado configura abusividade apta a autorizar a intervenção judicial; (iii) determinar se é cabível autorizar o pagamento do valor incontroverso, com depósito da parcela controversa e vedação de negativação do nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco agravado possui legitimidade passiva, pois é o emissor da cédula de crédito bancário e responsável pelas cláusulas contratuais, sendo irrelevante a posterior cessão do crédito para fins de discussão da validade do contrato originário.

4. A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos contratuais e planilha técnica que evidenciam a aplicação de juros remuneratórios (9,75% ao mês e 205,39% ao ano) significativamente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central (3,94% ao mês e 59,06% ao ano).

5. A discrepância expressiva entre a taxa contratada e a média de mercado caracteriza onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, admitindo o controle judicial das taxas de juros.

6. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas remuneratórias quando demonstrada abusividade, utilizando a taxa média de mercado como parâmetro.

7. Para concessão de tutela de urgência, exige-se apenas juízo de plausibilidade, sendo desnecessária prova exauriente ou dilação probatória aprofundada.

8. O perigo de dano está presente, pois a cobrança integral de parcelas potencialmente abusivas compromete a subsistência da parte e a expõe à negativação, com risco de dano de difícil reparação.

9. Mostra-se adequada a autorização para pagamento do valor incontroverso, com fundamento no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, preservando o equilíbrio contratual.

10. A exigência de depósito judicial da parcela controversa é medida proporcional e necessária para resguardar o crédito da instituição financeira e garantir a reversibilidade da tutela.

11. A vedação de negativação do nome da parte autora é medida adequada para evitar dano irreparável enquanto perdura a controvérsia judicial.

12. A fixação de astreintes assegura a efetividade da decisão e o cumprimento das obrigações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado evidencia abusividade e autoriza a concessão de tutela de urgência em ação revisional. 2. É admissível autorizar o pagamento do valor incontroverso, com depósito judicial da parcela controversa, como forma de preservar o equilíbrio contratual. 3. A vedação de negativação do nome do consumidor é medida adequada quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano. 4. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva do banco originário para discutir a validade das cláusulas contratuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8014206-57.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
MICHELE CRISTINA MENDES NASCIMENTO
e como agravado
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)